Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735427-79.2022.8.07.0000 AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO REU: ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR DESPACHO Diante da impossibilidade de o Advogado do autor comparecer à 2a Sessão Ordinária Presencial - 2CCV, designada para 04/03/2024, em razão de viagem, e observado que ele o único Patrono constituído nos autos (id. 40495520), defiro o adiamento (ids. 56209312 e seguintes). À Secretaria, para incluir o processo em pauta presencial para prosseguimento do julgamento, a realizar-se após o dia 15/03/2024. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora